Tribunal: TJDFT
Processo: 0709013-36.2021.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA CONTRADIÇÃO NA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS APÓS MUDANÇA DE ENTENDIMENTO DO STJ (TEMA 414). INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. NEGOU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar improcedentes os pedidos formulados em ação relativa à legalidade da cobrança de tarifa mínima de água em condomínios com múltiplas economias, manteve a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado por ter condenado o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais, apesar da modulação de efeitos realizada pelo STJ no Tema 414, que revisou a tese anterior acerca da forma de tarifação em condomínios com hidrômetro único.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado expõe de forma expressa os fundamentos da condenação em honorários sucumbenciais, destacando a aplicação do art. 85 do CPC, que impõe a condenação da parte vencida, bem como a natureza alimentar da verba, assegurada pelo Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/94 23).
4. A modulação dos efeitos fixada pelo STJ no Tema 414 não afastou, em nenhum momento, a aplicação da sucumbência às partes vencidas, limitando-se a resguardar situações jurídicas consolidadas quanto à cobrança de tarifas.
5. A alegação de contradição traduz, em verdade, inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, configurando tentativa de rediscutir matéria já apreciada, providência incabível em sede de embargos de declaração.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento aos embargos de declaração.
_______________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 1o e 2o; Lei 8.906/94, art. 23. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 414; STJ, REsp 1.937.887/RJ; STJ, REsp 1.937.891/RJ.